Tribunal: TJDFT
Processo: 0718711-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DETERMINADA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO CONEXA. EXECUÇÃO EXTINTA PELA QUITAÇÃO. MEDIDA CONSTRITIVA. DESCABIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Compulsando os autos conexos, verifica-se a apresentação de acordo entabulado entre as partes, no qual os ora Agravantes reconhecem a titularidade da Agravada sobre o valor depositado em juízo e anuem com o levantamento do importe por ela, mediante quitação do crédito objeto da execução de origem e dos respectivos embargos à execução.
2. Referido ajuste foi homologado nesta instância revisora, em decisão transitada em julgado.
3. Nesse contexto, constata-se que o acordo entabulado, e agora homologado, implica a extinção da demanda executiva pela quitação do débito, razão pela qual se afigura descabida a manutenção da penhora determinada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.